Tribunal: TJMT
Processo: 1027976-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027976-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Parcelas de benefício não pagas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO SOARES DA CRUZ - CPF: 003.059.881-82 (APELANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SOARES DA CRUZ - CPF: 003.059.881-82 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR FABIANO SOARES DA CRUZ. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS
N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/21. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. RECURSO DO BENEFICIÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação previdenciária visando à concessão de pensão por morte, cujo deferimento administrativo havia sido negado sob o argumento de já haver pagamento integral do benefício aos genitores do servidor falecido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros pode retroagir à data do requerimento administrativo, diante de pagamento prévio a outros beneficiários;

(ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à liquidação da sentença;

(iii) determinar se é cabível a majoração das astreintes por descumprimento de ordem judicial e qual a medida adequada para assegurar a efetivação da tutela.

III. Razões de decidir

3. A existência de sentença homologatória que reconheceu a união estável antes do requerimento administrativo supre o requisito legal previsto na Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 para concessão da pensão por morte ao companheiro, o que exclui, por conseguinte, a pensão outrora concedida aos ascendentes do
de cujus
.
4. Embora o benefício tenha sido pago inicialmente aos genitores do servidor instituidor da pensão, a Administração teve ciência da existência de beneficiário preferencial em momento anterior à decisão judicial, sendo inaplicável a vedação ao pagamento retroativo.

5. Realizada a ponderação entre dois princípios constitucionais concorrentes — a proteção da dignidade dos beneficiários e a preservação da solvência do sistema previdenciário —, conclui-se que prevalece o dever de proteção da boa-fé e da confiança legítima do dependente que, à época, preenchia todos os requisitos legais, mas foi preterido pela atuação contraditória da Administração, reconhecendo o seu direito aos efeitos financeiro retroativos à data do requerimento administrativo, com manutenção dos valores já pagos aos genitores, sem repetição, em razão da boa-fé de todos os envolvidos e da responsabilidade exclusiva da autarquia pelo pagamento indevido.

6. A majoração da multa cominatória se mostra ineficaz, em razão do reiterado descumprimento pelo ente público, cabendo, de outra parte, a intimação da autarquia para cumprimento da decisão, sob pena de responsabilização funcional e criminal dos agentes públicos.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, sendo arbitrados em fase de liquidação de sentença.

8.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e não provido.
10. Recurso de Fabiano Soares da Cruz conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a retroação dos efeitos financeiros da pensão por morte à data do requerimento administrativo quando a Administração Pública, ciente da existência de dependente preferencial, deixa de aplicar a norma legal que assegura a primazia do cônjuge ou companheiro sobre os genitores do servidor falecido. 2. Em tais hipóteses, a responsabilidade pelo pagamento retroativo recai exclusivamente sobre a autarquia previdenciária, sem repetição dos valores já pagos a outros beneficiários de boa-fé, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 1º, III; Lei Complementar n.º 04/90, arts. 245 e 247; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 870.947, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146-MG, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 1274738/PR, 1ª Turma, j. 01.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1104667/GO, 3ª Turma, j. 17.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por FABIANO SOARES DA CRUZ e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 1027976-53.2023.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 299721868):

“
VISTO.

Trata-se AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, VISANDO A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA, movida por FABIANO SOARES DA CRUZ, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV.

Pugna o autor pelo deferimento da tutela de evidência, com o fim de que seja determinado à requerida Autarquia que realize a implantação do benefício de pensão em seu favor, em sua cota de 100% (cem por cento), bem como o provimento do benefício permaneça até o julgamento do mérito.

O pedido liminar foi deferido, conforme id. 127387489.

Citada, a Mato Grosso Previdência - MTPREV refutou os argumentos da exordial, requerendo a improcedência da ação.

Réplica (ID. 134932145).

Requereram o julgamento antecipado da lide.

É o relato. Decido.

Posto isso, diante das provas documentais já apresentadas nos autos, verifica-se que a presente demanda conta com suporte probatório suficiente ao julgamento do mérito, que, com amparo no art.
355
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, passo a realizar.

A Lei Complementar n.º
04
/1990 - Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso - estabelece os beneficiários da pensão por morte, in verbis:

Art. 245 São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão;

c) o companheiro ou companheira designada que comprove união estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo,
exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

No que diz respeito à qualidade de cônjuge como dependente do segurado, tal status decorre de expressa previsão legal, sendo, inclusive, sua dependência econômica
presumida.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. CONCESSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO

DEMONSTRADA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA.
DEPENDÊNCIA PRESUMIDA
. TUTELA ESPECÍFICA. 1. O benefício de PENSÃO POR MORTE rege-se pela legislação vigente quando da sua causa legal, em homenagem ao princípio tempus regit actum, que indica o estatuto de regência ordinariamente aplicável em matéria de instituição e/ou de majoração de benefícios de caráter estatutário. 2. Inconteste a qualidade de segurado e demonstrada a união estável entre o casal, portanto presumida a dependência econômica, merece reforma a sentença de improcedência da ação, com a condenação do INSS a conceder o benefício de pensão por morte a contar do óbito, pelo período máximo de 15 anos. 3. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício em favor da parte autora, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - AC: 50118693820204047108 RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, SEXTA TURMA)

Além disso, prevê, expressamente, o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 que:

Art. 247 A pensão poderá ser
requerida a qualquer tempo
, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior ;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Nesse sentido, cito:

E M E N T A DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AFASTADA - MÉRITO
- PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL - RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF E 905/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo
51
da Lei Complementar n.
560
/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada. Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte. O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das
ADIs 4357
e
4425
, do
RE 870.947/SE
(Tema 810) e do
REsp 1.495.146/MG
(Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE - EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM -
DATA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº
4
, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - OBSERVÂNCIA - PARCELAS RETROATIVAS - PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. O beneficiário faz jus às parcelas retroativas referentes à pensão por morte a contar do protocolo do requerimento administrativo até a data do deferimento do benefício previdenciário, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 4, de 15 de outubro de 1990. Recurso provido. (N.U
0006885-83.2010.8.11.0006
, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

No caso em tela, em análise aos autos, verifica-se que o requerido anexou documentos, os quais demonstram que o falecido ODENIL SANT’ANA DA SILVA era servidor aposentado.

Quanto ao pedido de pensão por morte, a parte autora anexou documento que comprova a união estável havida (ID. 124482496), certidão de óbito (ID. 124481187), comprovante de protocolo do requerimento administrativo (ID. 124482498).

Logo, diante dos documentos arrolados, resta claro o direito de estabelecer o benefício da pensão por morte em favor da parte autora, qual possui o reconhecimento judicial da união estável vivenciada à época junto ao seu companheiro.

Assim, impõe-se a procedência parcial da ação.

Ressalto que a parte beneficiária faz jus às parcelas retroativas referentes à pensão por morte
a contar do protocolo do requerimento administrativo
até a data do deferimento do benefício previdenciário, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 4, de 15 de outubro de 1990.

Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido da inicial, para CONDENAR o requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV a conceder a parte autora (FABIANO SOARES DA CRUZ) o benefício da pensão por morte, consequente implantação do benefício em folha de pagamento do requerimento administrativo, bem como o pagamento dos valores retroativos a partir do requerimento administrativo de 03.07.2019, conforme documento de ID. 124482498.

Os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO , com resolução de mérito, nos termos do artigo
487
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 8% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Sem custas. Não foram recolhidas custas iniciais.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

FABIANO SOARES DA CRUZ opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 299721870), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 299721872):

“
Vistos, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão anteriormente proferida, identificada pelo respectivo Id na petição do embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO devidamente respondidos.

É o relatório.

Decido.

Pois bem. Os EMBARGOS DECLARATÓRIOS estão previstos no art. 1.022 do NCPC (antigo art. 535 do CPC de 1973):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material

A função dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO será sempre corrigir uma falha, sem alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas, de modo a satisfazer interesses pormenorizados, bastando que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

Não se pode, no âmbito dos embargos declaratórios, rediscutir matéria que foi objeto de exame e decisão do Órgão Julgador, para obter a modificação do que restou decidido. Para isso a parte inconformada tem o recurso cabível e competente com seu efeito devolutivo pleno.

De outro lado, não caracteriza omissão o fato de não estar escrito ou referido, na decisão, o artigo de lei, inclusive porque as Súmulas 282 e 356 do STF, que pressupõem prequestionamento, referem-se a ponto ou questão, e não a artigo de lei. Pertinente então a consideração de que:

“
É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ – 1ª Turma – Rel. Ministro JOSÉ DELGADO – AgRg no AG nº 169073/SP).”

Calha ponderar, por oportuno, que a contradição que autoriza a oposição dos declaratórios é a contida entre os próprios termos ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada, e não com a tese defendida nos autos.

Verifica-se, portanto, que o inconformismo da parte embargante reside na constatação de que, do exame da questão, não decorreu o resultado esperado.

Posto isso, rejeitos os embargos de declaração.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data de assinatura no sistema.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que a sentença deve ser reformada parcialmente, pois contraria os fatos e a lei de regência quanto ao termo inicial para a implantação do benefício.

Salienta, nesse contexto, que a parte apelada, de fato, postulou pela concessão da pensão por morte na via administrativa, no ano de 2019, porém sem obter a declaração judicial de reconhecimento de sua convivência marital com o servidor falecido, razão pela qual o benefício foi indeferido.

Destaca que somente com a sentença atacada que a parte apelada obteve a declaração judicial de sua união estável com o instituidor da pensão e o deferimento do benefício, o qual somente não foi reconhecido de imediato diante da falta de comprovação documental hábil de convivência e dependência econômica.

Assevera, outrossim, que a parte apelada renunciou expressamente ao direito de receber o pagamento de proventos retroativos em favor dos genitores do
de cujus
, a quem, aliás, a parte apelante já os pagou, de modo que não há que se falar em retroação da pensão, sob pena de penalizar o Estado em duplicata.

Em face dessa situação, requer o conhecimento e provimento do recurso
“
para reformar
in pars
a r. decisão do Juízo monocrático, pela improcedência parcial do pedido no tocante ao pagamento de pensão retroativa, tudo como medida de direito, de lei e de Justiça
”
(ID. 299721873).

Por sua vez, nas razões de apelo, suscita preliminar de descumprimento da medida liminar concedida pelo juízo singular e a majoração da multa cominatória, já aumentada pelo magistrado
a quo
, em razão do reiterado descumprimento pelo ente público.

No mérito, sustenta que a sentença condenou a autarquia previdenciária ao pagamento das parcelas retroativas do benefício, sem, contudo, fixar o incide de correção monetária e juros de mora aplicáveis à espécie, os quais devem ser estabelecidos antes da liquidação da sentença.

Consigna, ademais, que a parte apelada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém a fixação deve ter como base o valor da condenação.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para (ID. 299721876):

“
A) Seja exasperada a pena de multa diária da medida cautelar deferida nos autos e, seguida, intimado novamente a recorrida para cumprimento;

B) Quanto aos valores retroativos do benefício, seja fixada a correção monetária IPCA-E até 11/2021, e juros de mora com base na caderneta de poupança a partir da citação e, a partir de 12/2021 aplicação da SELIC, sobre o valor da condenação;

C) A fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação;

D) REQUER a manutenção dos
benefícios da justiça gratuita já deferidos
”.

Nas contrarrazões, FABIANO SOARES DA CRUZ defende que é incontroverso o direito ao benefício de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo, porquanto os requisitos legais já estavam comprovados desde aquele pedido e não houve renúncia às parcelas retroativas, nos termos indicados no recurso da parte requerida, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração da verba honorária (ID. 299721878).

Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Previdenciária, embora devidamente intimada (ID. 299721880).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, afirmando inexistir razões que impliquem na intervenção do órgão ministerial (ID. 301792390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por FABIANO SOARES DA CRUZ e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 1027976-53.2023.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

De proêmio, registra-se que a concessão da pensão por morte a FABIANO SOARES DA CRUZ é matéria inconteste no processado, sendo submetidas, ao crivo recursal, tão somente as questões relacionadas ao termo inicial do benefício, a majoração de astreintes, a fixação dos consectários legais e a verba honorária.

Com efeito, no que se refere aos efeitos financeiros, o artigo 247, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, dispõe a pensão por morte será devida a contar da data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste, do requerimento administrativo, quando requerido após referido prazo e da decisão judicial, na hipótese de morte presumida,
in verbis
:

“Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida".

No caso dos autos, o servidor público instituidor da pensão faleceu na data de 21.06.2017 (ID. 299721467 – pág. 05), e o requerimento administrativo do benefício foi formulado pelo companheiro do servidor em 03.07.2019 (Protocolo n.° 314063/2019 – ID. 299721466), porém foi indeferido pela autarquia previdenciária, em razão da concessão da pensão por morte aos genitores do
de cujus
, em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos de n.° 1021867-33.2017.811.0041, com recomendação de que o interessado buscasse a reversão do
decisum
na via judicial (ID. 299721471).

O ESTADO DE MATO GROSSO, não obstante o inconteste requerimento formulado na via administrativa, apregoa a impossibilidade de aplicação de efeitos retroativos à sentença, sob a assertiva de que a parte requerente não preenchia os requisitos legais para a concessão da pensão à época, bem como que o pagamento do benefício, como pleiteado, implica na sua duplicidade, onerando indevidamente a autarquia previdenciária.

No que se refere aos requisitos legais, a Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, estabelece, no artigo 245, estabelece que a pensão por morte vitalícia é devida ao companheiro(a) que comprove união estável, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento,
in verbi
s:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;
c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento [...]”.

In casu,
a parte requerente comprovou a união estável mediante a apresentação de sentença homologatória de acordo que reconhece tal vínculo,
post mortem
, com o instituidor da pensão, cujo trânsito em julgado se operou na data de 24.04.2019 (ID. 299721464/299721465), portanto, antes do pleito administrativo.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a comprovação da união estável, para fins previdenciários, pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a união estável. Precedentes.

2.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5º da Lei nº 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória
.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o ex-participante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). (Grifo nosso).

A respeito da dependência econômica, desnecessária a exaustão de provas quanto à sua existência, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO POR DETENTO RECAPTURADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO SEM EFETIVO DE AGENTES SUFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA E FILHAS DO FALECIDO. PENSÃO CIVIL POR MORTE PARA A VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE OS CÔNJUGES.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida
.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1897183 PE 2020/0249739-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável.

2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
.

3. Recurso Especial não provido".

(STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

III - As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1274738 PR 2011/0206489-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

Quanto à alegação de impossibilidade de pagamento retroativo, em razão da irrepetibilidade pelo pagamento integral da pensão aos genitores do
de cujus
, duas correntes jurisprudenciais possuem incidência à hipótese, demandando, por conseguinte, uma avaliação do caso concreto e as implicações da sua aplicabilidade.

A primeira no sentido de que a autarquia previdenciária não pode ser penalizada com o pagamento retroativo em duplicidade da pensão por mote, quando houver formalização tardia de habilitação de dependente e a pensão há está sendo percebida por outros dependentes de forma integral. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE MENOR COM CUMULAÇÃO DE DEPENDENTES PREVIAMENTE HABILITADOS. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA HABILITAÇÃO TARDIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ - REsp: 1572524 SP 2015/0298864-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019).

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. EFEITOS FINANCEIROS. 1. A formalização tardia da inscrição de dependente previdenciário não impede a percepção dos valores que lhe são devidos a título de pensão. Nesse caso, contudo, ressalva-se a hipótese do benefício já estar sendo percebido por outros dependentes, circunstância que impede o pagamento retroativo em duplicidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (TRF-4 - AC: 50033860820224049999 RS, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2023, 10ª Turma).

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74, INCISO II, E 76 DA LEI 8 .213/91. HABILITAÇÃO TARDIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DESDOBRAMENTO. RETROAÇÃO A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - É incontroverso nos autos o direito da demandante ao recebimento da pensão, eis que já deferido na via administrativa (NB: 21/154.902 .141-6), com efeitos financeiros fixados na data da habilitação, ou seja, do requerimento administrativo, formulado em 19/11/2012 - O fato controvertido é relativo aos efeitos financeiros do benefício, fixado pelo INSS na data da habilitação tardia (requerimento administrativo) - Sustenta a apelante que, apesar de não ter efetuado requerimento no prazo determinado pela legislação previdenciária, é certo que contra ela não corria qualquer prazo prescricional, eis que era menor absolutamente incapaz na data do óbito do segurado, bem como do requerimento administrativo, tendo em vista a data de seu nascimento em 17/07/2003, somando ao fato de que para comprovar a sua dependência em relação ao segurado falecido teve que ajuizar ação de reconhecimento de paternidade em 23/02/2011, julgada procedente apenas 20/09/2012, o que possibilitou o requerimento administrativo somente em 19/11/2012 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, o termo inicial e efeitos financeiros devem retroagir à data do óbito do segurado, ainda que o requerimento administrativo seja efetuado além do prazo previsto na lei de benefício - Tal entendimento é excepcionado para evitar pagamento em duplicidade pelo INSS, quando o benefício já estiver sendo pago pela autarquia a outros dependentes habilitados. Nessa hipótese, o benefício é devido apenas a partir do requerimento administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1699836/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, j. 07/12/2020, DJe 10/12/2020, REsp 1 .664.036/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 23/5/2019, DJe 6/11/2019; REsp 1.572 .524/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, j. 26/2/2019, DJe 14/3/2019. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Nona Turma: (TRF 3ª Região, 9ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009339-55.2017 .4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 17/03/2022, Intimação via sistema DATA: 21/03/2022; TRF 3ª Região, 9ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000365-31 .2016.4.03.6125, Rel . Desembargador Federal JOAO BATISTA GONCALVES, julgado em 18/10/2021, Intimação via sistema DATA: 05/11/2021) - Dessa forma, ainda que a autora tenha sido reconhecida como filha do de cujos mediante ação judicial de reconhecimento de paternidade ajuizada post mortem, é indevido o pagamento da pensão com efeitos retroativos à data do óbito em 24/02/2007, uma vez que restou comprovado que a mãe do instituidor recebeu a pensão por morte integralmente (NB: 21/146.823.842-3) desde o óbito até a cessação por reconhecimento de dependente de classe superior, nos termos do art. 16, L . 8.213/91 - O pedido de pagamento das diferenças do benefício de pensão por morte, retroativo à data do óbito, é improcedente - Apelação desprovida”.

(TRF-3 - ApCiv: 00003565620134036131 SP, Relator.: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 20/10/2022, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2022).

A segunda linha de pensamento, conquanto compreenda no mesmo sentido de que a autarquia previdenciária não pode ser duplamente condenada, delimita que sua incidência ocorre
se
comprovado que não incorreu em erro quando do deferimento da benesse inicial e só teve conhecimento do direito da parte autora posteriormente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. DUPLO PAGAMENTO DA PENSÃO PELA AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo
a qual a autarquia previdenciária não deve ser duplamente condenada ao pagamento da cota-parte de pensão por morte no caso de habilitação tardia de dependente do segurado quando outro dependente já a recebia regularmente, mormente porque não incorreu em erro quando concedeu o benefício inicial e só teve conhecimento do direito do requerente posteriormente
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1754817 RS 2018/0182002-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUTOR PERCEBIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. VERBAS ACESSÓRIAS ALTERADAS DE OFÍCIO. [...] - O INSS não pode ser duplamente condenado ao pagamento da cota-parte de pensão por morte no caso de habilitação tardia de dependente do segurado quando outro dependente já a recebia regularmente,
se comprovado que não incorreu em erro quando do deferimento da benesse inicial e só teve conhecimento do direito da parte autora posteriormente
- Neste sentido, sendo a então beneficiária da pensão por morte mãe da parte autora, por certo que os rendimentos eram igualmente aproveitados por ela, já que a renda obtida era revertida ao mesmo núcleo familiar, razão pela qual não há que se falar em pagamento dos atrasados – [...] Apelação do INSS desprovida . Condenação ao pagamento da verba honorária recursal. Consectários alterados de ofício”. (TRF-3 - ApCiv: 5062849-05.2022 .4.03.9999 SP, Relator.: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/04/2024). (Grifo nosso).

Veja-se que as jurisprudências citadas evidenciam a proteção de dois valores, de um lado a dignidade da pessoa humana, representando os interesses do beneficiário de boa-fé e, de outro, a primazia do interesse coletivo, consubstanciado na preservação econômica da seguridade social.

Nessa conjuntura, a solução da controvérsia, exige a ponderação de valores a partir da ótica do princípio da boa-fé objetiva, de modo a definir o que se mostra pertinente proteger, o interesse dos pensionistas ou a solidez do regime previdenciário próprio, a fim de que prevaleça aquele que se mostre mais precioso aos fundamentos do Estado.

Na situação concreta submetida à análise, observa-se que a autarquia previdenciária inequivocamente tomou conhecimento a respeito da existência de beneficiário preferencial que, nos termos do artigo 245, § 1°, da Lei Complementar n.° 04/90, excluem os demais do direito à percepção da pensão por morte, quando do requerimento n.° 314063/2019, de 03.07.2019 (ID. 299721466).

Naquela ocasião, a autarquia deixou de aplicar a norma que rege a matéria, notadamente no sentido de conceder a pensão vitalícia ao cônjuge, em detrimento dos genitores, fundamentando tal ato na existência de decisão judicial que concedeu a liminar para a concessão da benesse aos pais do
de cujus
, mesmo quando presentes os requisitos legais para a concessão do beneficiário preferencial.

Inclusive, a Procuradoria-Geral do Estado, ao emitir parecer no procedimento administrativo, ressalvou recomendação à Subprocuradoria-Geral Judicial, no sentido de verificar a reversão da decisão, com base nos fatos novos. Veja-se (ID. 299721471):

“[...]
Por derradeiro, RECOMENDA-SE a remessa dos autos à Subprocuradoria Geral Judicial, para o devido acompanhamento da ação judicial em questão e verificação da possibilidade de reversão da decisão, haja vista a existência de declaração de união estável obtida em ação própria de reconhecimento, que atendeu a exigência legal para a concessão do benefício”.

O comportamento contraditório da Administração Pública revela a desproporcionalidade da atuação, não podendo, agora, suscitar a não repetição e preservação da solidez financeira da autarquia previdenciária como fundamento para negar o direito legalmente previsto do companheiro à percepção da pensão por morte.

Assim, concluo como pertinente a proteção da boa-fé dos pensionistas antecedentes (genitores) e do companheiro, de forma a assegurar-lhes a dignidade, nos termos do artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal, sobretudo porque a renda da pensão por morte tem natureza alimentar, relevante aos ascendentes (o genitor falecido aos 96 anos e a genitora com mais de 90 anos), bem como ao companheiro, dependente presumido do
de cujus
.

A propósito, em situação relacionada à ponderação de tais valores, assim decidiu a Turma Nacional de Uniformização:

“PENSÃO POR MORTE. RATEIO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO DE NOVO BENEFICIÁRIO COM EFEITOS RETROATIVOS. REDUÇÃO NO VALOR DA COTA DO PENSIONISTA MAIS ANTIGO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR RECEBIDO A MAIOR NO PERÍODO ANTERIOR AO DESDOBRAMENTO DO BENEFÍCIO. 1. No período compreendido entre a data do requerimento administrativo formulado pela requerente e a data anterior à implantação do desdobramento do benefício operado para atender à sentença, a outra pensionista, ex-esposa do segurado falecido, recebeu o benefício em valor integral. Até então, como não havia nenhum outro pensionista habilitado, a ex-esposa do segurado falecido recebia o valor integral de forma legítima. A redução do valor da cota da ex-esposa somente se tornou justificável a partir do momento em que a sentença reconheceu o direito ao rateio da pensão para habilitação de outra pensionista. Como esse rateio se operou com efeitos retroativos, a ex-esposa passou a ter direito a apenas metade da renda mensal no período anterior ao desdobramento. Assim, parte do valor que ela recebeu antes da decisão judicial se tornou indevida. 2.
O art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 dispõe que podem ser descontados dos benefícios o valor decorrente de pagamento de benefício além do devido, visando, assim, evitar o enriquecimento sem causa. Essa norma jurídica não é inconstitucional, mas precisa ser interpretada em conformidade com a Constituição. 3. A proteção da boa-fé configura princípio constitucional implícito, deduzido do sistema de valores adotado pela Constituição Federal, mais particularmente do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Por isso, nos casos em que o beneficiário age de boa-fé, a aplicação do art . 115, II, da Lei nº 8.213/91 deve ser afastada
. 4.
De acordo com o princípio da proporcionalidade, instaurando-se conflito entre dois valores consagrados pela ordem jurídica, prevalece o que for mais precioso aos fundamentos do Estado. Em ponderação de valores, é mais valioso proteger a boa-fé do pensionista que recebeu pensão integral durante o período em que ainda não havia sido deferida a habilitação de outros dependentes, do que impor a repetição dos valores recebidos a maior com o fim de cessar o enriquecimento sem causa e evitar agravar a situação deficitária da Seguridade Social
.
5. Ao se proteger a boa-fé do pensionista, assegura-se a sua dignidade (art. 1º, III, da CF/88), sobretudo porque a renda da pensão por morte recebida a maior tem natureza alimentar e se presume consumida em despesas dedicadas à manutenção própria e da família, não podendo ser repetida sem prejuízo para a subsistência digna
.
6. Uniformizado o entendimento de que, quando o rateio de pensão por morte em razão da superveniente inclusão de novo beneficiário opera efeitos retroativos, a redução no valor da cota do pensionista mais antigo não lhe acarreta a obrigação de devolver o valor recebido a maior no período anterior ao desdobramento do benefício. 7. Pedido de uniformização improvido”.

(TNU – PEDILEF n. 00557315420074013400, Relator: Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Data do julgamento: 29/03/2012, Data da publicação: 25/05/2012, Fonte da publicação: DOU 25/05/2012).

Dessa maneira, considerando a boa-fé dos beneficiários vitalícios, bem como o comportamento contraditório da administração, a situação concreta submetida à análise no presente feito, diferentemente do que alega o ente estatal, se enquadra na segunda hipótese jurisprudencial apresentada, porquanto toda a controvérsia teve início a partir da conduta da autarquia ao negar vigência à norma que estabelece a exclusão dos genitores na hipótese de existir cônjuge ou filhos do servidor falecido.

Assim, nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito ao benefício da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo, com a exclusão imediata de percepção pelos ascendentes, sem, contudo, a repetição por parte desses, diante da responsabilidade da administração pelo ato contraditório à boa-fé.

No que tange à correção monetária,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/21, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/21, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Sobre o pedido de majoração da multa aplicada pelo juízo

singular, pelo descumprimento da medida concedida pela decisão que antecipou a tutela de urgência, perfaz curial salientar que as
astreintes
são instrumentos destinados a induzir a parte requerida, no caso as autoridades coatoras, ao cumprimento da obrigação, não possuindo, por outro lado, caráter ressarcitório ou compensatório.

Em outras palavras, a multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e, muito menos, prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Na presente hipótese, porém, não se evidencia a adequação e proporcionalidade na majoração da multa cominatória. E, isso porque, tal medida já foi adotada pelo juízo
a quo
, sem, contudo, alcançar qualquer resultado prático, diante da resistência injustificada da autarquia quanto ao cumprimento da ordem judicial.

A medida pretensa pela parte requerente, ora apelante, consequentemente, apenas onerará a coletividade, ao passo em que as
astreintes
serão suportadas pelo ente público, sem que se mostre, por outro lado, eficaz no caso concreto.

Por outro lado, não se desconhece do disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao julgador, dentre outras providências,
“
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

À vista disso, de forma a compatibilizar a efetividade do comando judicial, sem que, com isso, seja o Estado excessivamente onerado, conclui-se como medida crucial para o cumprimento da liminar ratificada na sentença a intimação da autarquia previdenciária para a implantação da pensão por morte, sob pena de, em caso de reiteração no descumprimento injustificado da medida, aplicação da responsabilização administrativa, civil e criminal dos agentes públicos envolvidos, inclusive a apuração de crime de desobediência.

A respeito da verba honorária,
o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
FABIANO SOARES DA CRUZ
, para estabelecer que sejam observados, no cumprimento do julgado,
os Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, fixar que os honorários advocatícios serão arbitrados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Por oportuno, a fim de garantir o cumprimento da ordem judicial,
INTIME-SE a autarquia previdenciária para, no prazo de 05 (cinco) dias, implantar a pensão por morte deferida a FABIANO SOARES DA CRUZ
,
sob pena de, em caso de reiteração no descumprimento injustificado da medida, aplicação da responsabilização administrativa, civil e criminal dos agentes públicos envolvidos, inclusive a apuração de crime de desobediência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025